Tribunal: TJES
Processo: 5000944-32.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio por Incapacidade Temporária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000944-32.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDENILZE FERNANDES DA CONCEICAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL REQUERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação contra sentença proferida pela Vara Única de Fundão – Comarca da Capital, que, nos autos da ação acidentária proposta em face do INSS, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença fundamentou-se em perícia administrativa contrária ao pleito e reconheceu a ausência de nexo causal entre o acidente alegado e eventual redução da capacidade laborativa da autora. Também afastou o pedido de danos morais por ausência de ilegalidade ou abuso administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial médica requerida pela autora; e (ii) definir se é cabível o restabelecimento da tutela provisória de urgência anteriormente deferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de produção de prova pericial médica requerida de forma expressa pela parte autora configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve matéria que demanda conhecimento técnico específico para aferição da existência ou não de incapacidade laboral.
4.
A improcedência do pedido, com base exclusiva em perícia administrativa, sem a devida instrução probatória judicial, especialmente diante da controvérsia fática quanto à incapacidade e ao nexo causal, viola o contraditório e a ampla defesa.
5.
A prova técnica por perito nomeado pelo juízo é imprescindível para elucidar se a patologia alegada — espondilodiscopatia cervical com múltiplos componentes em protusão discal — compromete, ou não, a capacidade funcional da autora para o exercício da atividade de pedagoga.
6.
A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da sentença quando a prova pericial médica, requerida desde a petição inicial e reiterada posteriormente, não é realizada e há julgamento de improcedência por ausência de comprovação do direito alegado.
7.
A revogação da tutela provisória de urgência deve ser mantida, uma vez que a documentação administrativa mais recente aponta para a ausência de incapacidade laboral, afastando, por ora, os requisitos do art. 300 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença. Tese de julgamento:
9.
A ausência de produção de prova pericial médica requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida demanda conhecimento técnico para aferição da incapacidade laboral.
10.
É nula a sentença que julga improcedente pedido de benefício por incapacidade sem a devida instrução probatória, especialmente quando ausente a realização de perícia médica judicial requerida.
11.
A revogação da tutela de urgência deve ser mantida quando inexistentes os requisitos legais, especialmente diante de prova administrativa mais recente que afasta a verossimilhança do direito alegado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ANULAR a sentenca, de modo a permitir a producao de prova pericial, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDENILZE FERNANDES DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença do evento 11943947, proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital –, que, na ação acidentária movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau entendeu que a requerente/apelante não faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, sob o fundamento de que “
foi realizada perícia médica, cujo laudo concluiu pela plena capacidade laborativa da autora. O laudo pericial judicial possui presunção de imparcialidade e confiabilidade, sendo prevalente sobre o laudo médico particular apresentado pela parte autora
” (evento 11943947).

Asseverou que “
não há comprovação nos autos do nexo causal entre o alegado acidente e uma eventual redução de capacidade para o exercício da atividade habitual. Tais requisitos são essenciais para o deferimento do auxílio-acidente
” (evento 11943947).

Registrou que “
o indeferimento administrativo de um benefício previdenciário, por si só, não enseja reparação por dano moral, a menos que fique evidenciado que houve prática de ato administrativo ilegal ou abuso no controle administrativo capaz de gerar transtorno psicológico excepcional, o que não ficou demonstrado nos autos
” (evento 11943947).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Pontuo que a perícia médica constitui a modalidade probatória de maior relevância para o exame das questões fáticas nas ações acidentárias propostas em desfavor do INSS, na medida em que a concessão dos auxílios por incapacidade temporária e acidente se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho.

Ademais, é necessário preenchimento dos seguintes requisitos: (1) a prova do acidente; (2) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (3) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Nesta hipótese, é inequívoco o cerceamento de defesa, porquanto a sentença de improcedência restou fundamentada em laudo pericial que não foi produzido, apesar do pedido expresso (fl. 12 do evento 11943466) da apelante da realização da prova técnica, que foi reiterado na sua última manifestação (evento 11943943) antes da sentença.

No presente feito foram colacionados tão somente elementos probatórios unilaterais, isto é, boletim de ocorrência (evento 11943468) os laudos médicos particulares e os exames clínicos (eventos 11943469, 11943470 e 11943472) da apelante, assim como as perícias administrativas (eventos 11943483 e 11943945) da autarquia previdenciária federal, o que é insuficiente para o real deslinde da controvérsia.

Por conseguinte, tenho que o processo não foi devidamente instruído, sendo que a prova pericial é imprescindível para a elucidação do ponto controvertido, que depende de conhecimento especial médico para aferir se espondilodiscopatia cervical com múltiplos componentes em protusão discal é incapacita, dificulta ou não interfere nas atividades de pedagoga da apelante. Nessa linha de entendimento, já decidi que:

APELAÇÃO CÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INTERPOSTO RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA PEDIDO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL FUNDAMENTAL REQUERIDA DESDE A INICIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Inicialmente, verifica-se que a patrona do autor interpôs recurso inominado em face da sentença exarada, o que não é cabível, vez que não se trata de procedimento sumaríssimo. No entanto, diante do princípio da fungibilidade, passa-se a conhecer tal recurso como se apelação fosse, já que se trata do recurso interponível em face de sentença proferida no procedimento comum, além do erro tão somente em relação ao nome do recurso, tendo conteúdo próprio de apelação. 2. Observa-se que desde a exordial o autor pugna pela realização de perícia judicial para análise de seu quadro laborativo, apresentando inclusive o rol de quesitos. Além disso, a verossimilhança das alegações autorais é patente, conforme documentos acostados juntos à inicial e também consoante o próprio pedido de medida liminar, qual seja tutela de urgência, deferido pelo juízo a quo.
3. É de ressaltar que em réplica à contestação, o autor novamente pugnou pela realização de perícia judicial pois, apesar de comprovada inicialmente a sua incapacidade laborativa, em apreço ao contraditório e ampla defesa, era necessária a realização da prova em comento, até mesmo para elucidar definitivamente a aptidão laborativa do autor. 4. A prova pericial requerida é essencial para o julgamento do feito, havendo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a limitação na produção da prova prejudicou a parte em relação ao seu objetivo processual, incidindo em sentença de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor. A prova pericial confirmaria ou não e especificaria os fatos alegados pelo autor e corroborados por diversos documentos na peça inicial.
5. Frise-se inclusive que o magistrado, em sentença, julgou improcedente o pedido do autor, por ausência de provas constitutivas de direito, alegando até mesmo a ausência de requerimento de prova pericial, em que pese a parte tenha se manifestado expressamente pelo pedido de tal prova em duas oportunidades no processo. 6. Recurso conhecido e provido, com anulação da sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 013160028067, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2020)

Por outro lado, considero que não estão os requisitos do art. 300 do CPC para o restabelecimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (evento 11943480), que deferiu o auxílio por incapacidade temporária à apelante.

Deve ser mantida a revogação procedida na sentença, já que no dia 05 de agosto de 2024 houve nova perícia na seara administrativa, documentação que é mais hodierna em relação aos laudos e exames acostados à exordial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INDEFERIMENTO INAUDITA ALTERA PARS DO PEDIDO LIMINAR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA OFERTAR CONTRAMINUTA. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES EM CONFLITO COM OS RESULTADOS DAS PERÍCIAS OFICIAIS REALIZADAS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATÉ MESMO PARA SE PERQUIRIR ACERCA DO NEXO CAUSAL ENTRE AS PATOLOGIAS E O LABOR EXERCIDO. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DESTA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Cuidando de agravo de instrumento interposto contra decisão inaudita altera pars dos autos de origem, não há a necessidade de processamento do recurso, com a intimação da parte agravada para ofertar sua contraminuta. Precedentes STJ. II. De acordo com a técnica do art. 300, do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. Havendo divergência entre a conclusão dos peritos do INSS e de laudos médicos apresentados pela agravante, não se reconhece prova inequívoca e probabilidade do direito da parte segurada para autorizar a antecipação de tutela quanto ao recebimento do benefício de auxílio-doença reclamado, por se mostrar necessária a realização de prova técnica
para por fim à controvérsia dos autos, até mesmo para que se tenha a efetiva demonstração de que as patologias decorrem ou foram agravadas pelo trabalho antes exercido pela segurada, para o fim de se fixar, ou não, a competência desta Corte de Justiça para o deslinde da controvérsia. Recurso improvido. (TJES; AI 0001915-48.2018.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/07/2018; DJES 26/07/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença, no sentido de deferir a produção de prova pericial por profissional médico de confiança do juízo de origem.

Mantenho a revogação da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (evento 11943480) até que seja produzida a prova técnica pelo
expert
do órgão
a quo
, ante o mais recente laudo administrativo do INSS (evento 11943945).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.